Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733575-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIANA GODINHO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SULAMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra as decisões interlocutórias de ID166323209, de ID168170529 e de ID168412311, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIANA GODINHO LIMA (autos n. 0722837-27.2023.8.07.0003). Esta a primeira decisão, proferida em 24/07/2023, pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante autorize e custeie a internação da agravada em leito de UTI (ID166323209, origem): “Defiro a tramitação prioritária. Mantenha-se a anotação. Defiro a gratuidade de justiça à autora, em face da presunção que deflui da declaração de hipossuficiência contida na petição inicial, não derruída pelos demais elementos contidos nos autos. As advogadas da autora têm poderes especiaisi para declaração de insuficiência de recursos (id. 166316221). Mantenha-se a anotação. Examino o pedido de tutela de urgência. Presente a probabilidade do direito, pois o relatório médico descreve, de forma circunstanciada, a condição de saúde da autora e esclarece a "urgência dialítica" e a necessidade de "se manter hospitalizada em leito de UTI para início de terapia e controle de sintomas, visto possibilidade de piora e instabilidade hemodinâmica". A operadora do plano de saúde recusou a cobertura por carência: "1410 - SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA". O art. 35-C, I, da Lei dos Planos de Saúde estabelece que é obrigatória a cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. A autora possui plano de saúde desde 10/06/2023; não está dentro do período mínimo de 24 horas de carência do art. 12, V, "c", da referida Lei. Presente o perigo da demora, pois a condição de saúde da autora demanda providência urgente, sob pena de risco à vida ou à saúde. A medida não é irreversível, pois, no caso de improcedência do pedido, a ré poderá cobrar da autora os valores correspondentes. Ademais, "a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgÊncia não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível" (Enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que a ré custeie e garanta a manutenção/permanência da autora em leito de UTI, com a realização de todos os exames e procedimentos que se fizerem necessários, em especial a hemodiálise, no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 por hora, a partir da 13a hora, que incidirá enquanto não for cumprida a obrigação, sem prejuízo da adoção de providência prática equivalente” (ID166323209, origem). Esta a segunda decisão, proferida em 09/08/2023, pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana (ID168170529, origem): “Deferida a tutela de urgência, a fim de determinar que a "ré custeie e garanta a manutenção/permanência da autora em leito de UTI, com a realização de todos os exames e procedimentos que se fizerem necessários, em especial a hemodiálise", conforme decisão de ID 166323209, a Sul América noticiou o seu cumprimento, ID 166894521. Agora, noticia a autora que lhe foi concedida alta hospitalar, condicionada “à terapia de hemodiálise, em regime ambulatorial, 5x (cinco vezes) por semana, uma vez que não há possibilidade de recuperação de sua função renal e sem o referido tratamento, a Autora poderá vir a óbito”, mas que a requerida negou autorização para realização das sessões de hemodiálise, sob o argumento de que a autora não teria cumprido o período de carência, ID 168155901. Por esse motivo, novamente requereu tutela de urgência a fim de obrigar a Sul América a “custear e autorizar todas as sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em anexo, ou seja, em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana”. Decido. Não se desconhece a legalidade da exigência de cumprimento de período de carência, para determinados procedimentos e tratamentos médicos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ART. 11 DA LEI 9656/96. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. 1. A Lei no 9.656/98 deixa clara em seu art. 11 a possibilidade de exclusão temporária (24 meses) de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação. 2. No caso dos autos, há previsão expressa de exclusão da cobertura com base no permissivo legal, conforme cláusula contratual, sendo legítimo o cumprimento do prazo de carência, tendo sido, inclusive, demonstrado nos autos que a apelante já possuía tal condição física quando da contratação do plano em questão. (...). (Acórdão 1414523, 07084119120208070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também é cediço que em caso de urgência ou emergência, é dispensado o cumprimento do período de carência, consoante orientação jurisprudencial do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na apreciação do ato de negativa do custeio de internação hospitalar, ocorrida no período de carência do plano contratado, que somente foi obtido por meio de determinação judicial. (...). 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. (...). 5. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. Recurso manejado pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1735299, 07449415320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a nova situação fática narrada pela autora está abarcada pela tutela de urgência anteriormente concedida, pois configura desdobramento do atendimento de urgência indicado pela médica assistente: internação da autora em leito de UTI, com a realização de todos os exames e procedimentos que se fizerem necessários, em especial a hemodiálise. Em que pese a alta hospitalar sugerir uma descaraterização do quadro de urgência, tal não é verdade, visto que a interrupção da hemodiálise poderá levar a autora a óbito, como bem pontuado por sua médica, ID 168155905: “Paciente necessita de realizar hemodiálise ambulatorial 5x/semana, para alta hospitalar, sem possibilidade de recuperação da função renal, necessita de vaga para manter tratamento ambulatorial, para manutenção da vida, sob risco de óbito em caso de suspensão da terapia”. Vê-se que não se trata de “novo” pedido de autorização, mas continuidade do tratamento de urgência já realizado. Como já apontado na decisão de ID 166323209, está “presente o perigo da demora, pois a condição de saúde da autora demanda providência urgente, sob pena de risco à vida ou à saúde”. E ainda: “A medida não é irreversível, pois, no caso de improcedência do pedido, a ré poderá cobrar da autora os valores correspondentes. Ademais, ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (Enunciado n. 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF)”. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para determinar que a ré autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana, nos termos da prescrição médica, no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 por hora, a partir da 13a hora, que incidirá enquanto não for cumprida a obrigação, sem prejuízo da adoção de providência prática equivalente” (ID168170529, origem). E esta a terceira decisão, proferida em 12/08/2023, pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em qualquer estabelecimento especializado da sua rede credenciada (ID168412311, origem): “A decisão de ID 168170529 determinou que “a ré autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana, nos termos da prescrição médica, no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 por hora, a partir da 13a hora, que incidirá enquanto não for cumprida a obrigação, sem prejuízo da adoção de providência prática equivalente.” Intimada, a ré alega ter cumprido integralmente a liminar, conforme petição de ID 168398943. Porém, a autora informa que o Hospital Santa Marta não realiza sessões de hemodiálise na forma ambulatorial e que a clínica CLINEFRO, credenciada ao plano, ainda não autorizou a realização dos procedimentos concedidos por liminar, mantendo o status "em análise". Decido. A hipótese é de deferimento do pedido, uma vez que o prejuízo por eventual descumprimento da decisão proferida anteriormente (comprovada pelos documentos acostados à peça petitória) é nefasto, determinando-se a realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana, nos termos da prescrição médica, arcando com os custos decorrentes de tal opção. Em que pese a manifestação da ré (ID 168398943), as ações tomadas não foram suficientes para garantir o cumprimento da liminar deferida. Ainda sim, por ora, deixo de majorar a multa diária estabelecida, não afastando tal possibilidade de majoração se, após intimado novamente, não cumprir com eficácia a determinação judicial já deferida anteriormente. Portanto, intime-se novamente o SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A com urgência, inclusive a clínica CLINEFRO, para que cumpra o determinado ao ID 146039318, no prazo de 03 (três) horas a contar da intimação, ciente de possível majoração da multa diária a partir da presente intimação, caso não cumpra efetivamente a decisão. Intime-se também o plano de saúde SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A a autorizar e custear a realização das sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer clínica credenciada ao plano de saúde” (ID168412311, origem). Nas suas razões, SULAMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A alega não preenchimento dos requisitos para a concessão das medidas liminares à agravada, ressaltando que as negativas de autorização de internação em UTI e de realização de sessões de hemodiálise se deram em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a lei de planos de saúde, pois vigente o período de carência contratual: “Nota-se que o pleito da Agravada para que a Operadora de Saúde autorize sua internação e tratamento médico, é de cobertura expressamente excluída, vez que se encontra em período de carência contratual, e portanto não há previsão legal para tanto, sendo na realidade a desoneração da própria Agravada de arcar com os custos das despesas. ( ) Isso porque, sendo mantida a decisão liminar proferida injustamente, obrigando a Agravante a custear a internação e procedimentos como sessões de hemodiálise, pleiteada em favor da Requerente, no caso de improcedência dos pedidos autorais, os valores despendidos pela operadora de saúde são de difícil, senão quase impossível reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Requerida, sendo de mais lídima justiça a revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. ( ) Ora, a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, na medida em que a internação em leito de UTI, com a realização de todos os exames e sessões de hemodiálise, foram solicitados no período de carência. Ademais, a Operadora de Saúde não pode arcar com custos de procedimentos/internação inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato. Conforme capítulo 9 do Manual do Usuário, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Dessa forma, conforme declarado pela parte agravada ela possui Diabetes Mellitus, havendo portanto, imputação de CPT e deve ser aguardado o prazo de cumprimento. ( ) Apenas após o cumprimento dos períodos de carência e cobertura parcial temporária, estarão cobertos os atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação e tratamento, desde a admissão do paciente até a sua alta. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deve ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO. Dessa forma, não se verificando a probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, deve ser revogada a tutela provisória de urgência. ( ) Registre-se, ademais, que o prazo de carência acordado entre as partes contratantes encontra-se estribado no inciso V, do Art. 12 da Lei no 9.656/98 ( ) ( ) D. Julgador, salienta-se que as partes, ao formalizarem o contrato noticiado na exordial, assumiram direitos e obrigações recíprocas, consignado na apólice competente, os riscos assumidos, o valor do objeto do seguro, o prêmio devido, bem como o prazo de carência estipulado. Neste sentido, importante esclarecer que conforme disposto no capítulo 4.1.5 do contrato firmado entre as partes, apenas dispensará o cumprimento da carência os casos de emergência e urgência ( ) ( ) A agravda possui contrato, com início da vigência em 20/06/2023, sujeito à aplicação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) conforme previsto na RN 195 de 2009, apresentou Declaração de Saúde (DS) positiva, sendo imputada Cobertura Parcial Temporária (CPT) referente à E10(Diabetes mellitus insulino-dependente) até 20/06/2025. Deste modo, não se demonstra cabível o custeio da internação, e a realização de tratamento (sessão de hemodiálise), pois conforme verificamos está no período de carência e é necessário aguardar o período de cobertura parcial temporário caso seja decorrente de doença ou lesão preexistente” (ID50128188 – p.7/16). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “O presente recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for atribuído o pertinente efeito suspensivo, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a agravante sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional. De fato, poderá a agravante ser obrigada a custear uma internação e tratamentos médicos (hemodiálise) que poderá alcançar um alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Em que pese já ter ocorrido o cumprimento da liminar, a concessão do efeito suspensivo tem como objetivo afastar da agravante a obrigação do pagamento da conta hospitalar e da Clínica na qual a agravada está vinculada. Outrossim, conforme demonstrado abaixo, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, vez que a Agravada não cumpriu o período de carência. Conforme capítulo 9 do Manual do Usuário, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. A necessidade de cumprimento do prazo de carência é confirmada pelo art. 12 da Lei no 9.656/98. Ademais, conforme entendimento do Colendo STJ, portanto não pode ser a Agravante obrigada a custear internação e tratamento médico quando a Agravada não cumpriu o período de carência. ( ) O recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for a ele atribuído o pertinente efeito suspensivo, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a Agravante sofrer prejuízos de ordem financeira que jamais serão ressarcidos pela agravada” (ID50128188 – p.4/5). Ao final, requer: “Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID’s 166323209, 168170529 e 168412311, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que se encontra em período de carência. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC” (ID50128188 – p.19/20). Preparo recolhido (ID50128197). É o relatório. Decido. A recorrente impugna três decisões judiciais autônomas por meio de um único recurso. Pela primeira decisão, proferida em 24/07/2023, deferida a tutela de urgência determinar à agravante autorize e custeie a internação da agravada em leito de UTI do Hospital Santa Marta (ID166323209, origem). Na segunda decisão, proferida em 09/08/2023, quando a agravada havia recebido alta da UTI, o juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana (ID168170529, origem). Em 12/08/2023, foi proferida a terceira decisão: deferida a tutela de urgência para determinar à agravante autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em qualquer estabelecimento especializado da sua rede credenciada (ID168412311, origem). Como se sabe, “O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum” (REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/5/2019). Isto registrado, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não preenchimento dos requisitos para a concessão das medidas liminares à agravada, ressaltando que as negativas de autorização de internação em UTI e de realização de sessões de hemodiálise se deram em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a lei de planos de saúde, pois vigente o período de carência contratual. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia das decisões até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante desde 10/06/2023 (ID166316227, origem). Em 24/07/2023, a agravada deu entrada no Hospital Santa Marta, apresentando “congestão pulmonar com urgência dialítica” (DRC estágio V). Foi encaminhada à internação em leito de UTI, pois necessitava “de início de TRS com urgência para melhora controle volêmico e metabólico”. Esse quadro foi exposto no relatório médico de ID166316230 (origem), firmado pela Dra. Morganna Sousa e Silva (CRM/DF 22908), médica assistente da agravada. SULAMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A (agravante) se negou a autorizar a internação sob a justificativa “1410 – Serviço solicitado em carência” (ID166316233, origem). Assim, sobreveio a primeira decisão agravada, pela qual deferida a tutela de urgência para que a agravante autorize e custeie a internação da agravada em leito de UTI do Hospital Santa Marta (ID166323209, origem). Recebida alta da UTI em 28/07/2023, a agravada compareceu aos autos, requerendo nova tutela de urgência: “o plano de saúde, ora Réu, seja obrigado a custear e autorizar todas as sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em anexo, ou seja, em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana, conforme fundamentação acima exposta e, especialmente, ante o risco de óbito da Autora, em caso de suspensão da referida terapia” (ID168155901, origem). Referido pedido foi instruído com o relatório médico de ID168155905 (origem), também subscrito pela Dra. Morganna Sousa e Silva (CRM/DF 22908), que solicitou em caráter de emergência: “Paciente necessita de realizar hemodiálise ambulatorial 5x/semana, para alta hospitalar, sem possibilidade de recuperação de função renal, necessita de vaga para manter tratamento ambulatorial, para manutenção da vida, sob risco de óbito em caso de suspensão de terapia”. O juízo de origem proferiu a segunda decisão agravada, deferindo o pleito liminar para que a agravante autorize e custeie a realização de sessões de hemodiálise em regime ambulatorial, 5 (cinco) vezes por semana (ID168170529, origem). Na sequência, a agravada informou que o Hospital Santa Marta não realizava sessões de hemodiálise na forma ambulatorial e, ante a recalcitrância da agravante, requereu autorização e custeio para a realização de sessões de hemodiálise em qualquer estabelecimento especializado da rede credenciada da agravante, pleito deferido pela terceira decisão agravada (ID168412311, origem). Muito bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravada, como consumidora, destinatária final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Em que pese o artigo 12, inciso V, alínea “b” da Lei 9.656/1998 autorizar estipulação contratual de prazo máximo de 180 dias de carência para casos que não os de partos a termo, e o art. 11 da mesma lei estipular o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente, tais não se aplicam à hipótese em exame. Como visto, a agravada se encontra em situação de emergência (internação em UTI devido à congestão pulmonar com urgência dialítica; e necessidade de sessão de hemodiálise ambulatorial 5x/semana para manutenção da vida, sob risco de óbito em caso de suspensão de terapia), caso em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Essa compreensão é aplicável, inclusive, às hipóteses de doença preexistente quando o beneficiário se encontrar em situação de urgência/emergência; caso contrário, frustrar-se-ia a própria finalidade do contrato de plano de saúde, haja vista que, nessas situações críticas, o paciente corre fundado risco de morte ou de suportar lesões irreparáveis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO. RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). Em caso análogo, esta 5a Turma Cível seguiu a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA DE 24 HORAS. NEGATIVA ILÍCITA. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. "O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). 1.1. Assim, nos termos do enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na hipótese de doença preexistente, em se tratando de situação de urgência/emergência o prazo de carência deve ser de 24 (vinte e quatro) horas. ( )” (Acórdão 1670417, 07005111620228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) E no mesmo sentido os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. COMORBIDADES. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência. 3. Se relatório médico atual informa agravamento da doença e estado grave de saúde da paciente, que fez surgir a emergência da intervenção cirúrgica (bariátrica), o direito ao custeio pelo plano de saúde se reveste de verossimilhança, conforme art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, ainda que o paciente se encontre em período de carência. ( )” (Acórdão 1734028, 07344412820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. COMORBIDADES. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexiste. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência. ( )” (Acórdão 1700838, 07428750620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim e à vista do que se tem, cumprido o prazo de carência de 24 horas (contratação do plano de saúde em 10/06/2023, internação em UTI solicitada em 24/07/2023, e sessões de hemodiálise ambulatorial em 07/08/2023) e definido o caráter de emergência da internação e das sessões de hemodiálise, as negativas de cobertura pela agravante mostram-se abusivas e ilícitas, como bem definido pelo juízo de primeiro grau. No mais, as determinações judiciais impugnadas não configuram medidas irreversíveis; caso o pedido final seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes aos procedimentos em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora